Tribunal: TJDFT
Processo: 0758142-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito e condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais; a autora alegou inexistência de relação contratual com a recorrente e questionou a legalidade das cobranças realizadas por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve comprovação da contratação do serviço que originou a cobrança; e (ii) se a inclusão do nome da recorrida na plataforma “Serasa Limpa Nome” enseja indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O ônus da prova da regularidade da contratação é da parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC; a recorrente não demonstrou a efetiva utilização do serviço pela recorrida, apresentando apenas documentos unilaterais; portanto, correta a declaração de inexigibilidade do débito.
4. Em relação aos danos morais, destaca-se que a jurisprudência nacional é firme ao não reconhecer, de forma automática, o direito à compensação por danos morais em casos de cobrança indevida; é indispensável a demonstração de conduta vexatória ou abusiva, que exceda os meros dissabores do cotidiano.
5. Não há comprovação de inscrição em cadastro restritivo de crédito ou de constrangimento em virtude da disponibilização do nome do consumidor na plataforma "Serasa Limpa Nome"; tal plataforma é utilizada como meio de renegociação de dívidas, não configurando, por si só, negativação ou restrição creditícia.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a declaração de inexigibilidade do débito. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento:
“1. A cobrança indevida sem inscrição nos órgãos de restrição ao crédito e sem comprovação de constrangimento ilegal não enseja, por si só, indenização por danos morais.
2. A inscrição na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’ não equivale à negativação em cadastro restritivo de crédito, não configurando dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2.o e 3.o; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1780804, 0700869-41.2023.8.07.0002, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, DJe: 14/11/2023.